Tribunal: STF
Processo: Rcl 88421
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Laiane Almeida Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana nos autos do Processo nº 8005180-23.2025.8.05.0080, por alegado desrespeito à eficácia do julgado na ADC nº 41.



    Laiane Almeida Pereira narra que



    “participou do Concurso Público Municipal de Feira de Santana/BA, regido pelo Edital nº 01/2024, buscando provimento no cargo de Professor – Pedagogia. A inscrição foi realizada na modalidade de reserva de vagas destinadas a Alunos Oriundos de Escolas Públicas (AOEP), em consonância com o previsto na Lei Municipal nº 3.286/2011, a qual estabelece uma reserva de 30% das vagas para esta categoria, 20% para afrodescendentes e indígenas e 5% para PCD. Na etapa inicial do certame, a Reclamante obteve a pontuação de 53 (cinquenta e três) pontos na Prova Objetiva, ou seja, 88% de acerto, cumprindo o critério de habilitação e classificando-se na 116ª posição na sua lista de cota (AOEP)” (e-doc. 1, p. 2).



    A reclamante questiona sua eliminação na primeira fase do certame, aduzindo que a Administração Pública teria violado a eficácia do paradigma ao incluir, na lista de classificados para correção da prova subjetiva, candidatos às vagas reservadas para alunos oriundos de escola pública qualificados para vagas de ampla concorrência.



    Sustenta que haveria desrespeito à decisão proferida na ADC nº 41, pois “[a] metodologia de listas concomitantes [adotada] permitiu a duplicidade de contagem: candidatos cotistas que obtiveram nota suficiente para avançar à próxima fase pela Ampla Concorrência foram mantidos e contabilizados simultaneamente na lista de cotas (AOEP e AI) para fins de aplicação da cláusula de barreira”, tendo o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) - banca examinadora do certame, ora parte beneficiária -, ao prestar informações ao Parquet do Estado da Bahia, admitido que foram corrigidas 247 (duzentas e quarenta e sete) provas subjetivas, portanto número inferior ao previsto no edital do certame (390 - trezentas e noventa).



    A reclamante defende que essa metodologia teria aumentado “artificialmente” a nota de corte da fase subjetiva do concurso público para candidatos às vagas reservadas, as quais, no certame em referência, estão assim regulamentadas: “30% das vagas para [Alunos Oriundos de Escolas Públicas (AOEP)], 20% para afrodescendentes e indígenas e 5% para PCD”.



    Laiane Almeida Pereira pondera que, não obstante haver “três manifestações técnicas do Ministério Público [do Estado da Bahia] reconhece[ndo] a ilegalidade da metodologia aplicada no concurso e o consequente prejuízo às candidatas cotistas (Anexos 13, 14 e 15)”, no Processo nº 8005180-23.2025.8.05.0080 (em referência nesta reclamação) o Parquet estadual se manifestou contrário à concessão da segurança, tendo sido proferida sentença pela denegação da segurança, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação.



    Aduz que há equívoco na decisão reclamada, a qual estaria fundamentada no entendimento de que “a exclusão dos cotistas aprovados na ampla concorrência da lista reservada deveria ocorrer apenas no momento da convocação final, e não nas fases intermediárias de eliminação (cláusula de barreira)”, constituindo conclusão contrária à autoridade do STF, por se afastar do “entendimento da máxima efetividade das cotas em todas as fases do certame”. No ponto, argumenta que 



    “[o] Supremo Tribunal Federal, ao sedimentar o entendimento sobre a constitucionalidade das cotas na ADC 41, [teria enfatizado] que os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos. A lógica subjacente a essa exegese é que o objetivo da política de cotas é garantir a inclusão, e não meramente oferecer uma expectativa formal que possa ser facilmente neutralizada por mecanismos internos do processo seletivo.”



    A reclamante argumenta que a moldura fática subjacente à controvérsia no Processo nº 8005180-23.2025.8.05.0080 se diferencia daquela analisada pelo STF no RE nº 635.739 (vinculado ao Tema nº 376 da RG), pois, enquanto no processo submetido à sistemática de precedentes obrigatórios do STF o candidato não havia logrado comprovar ter obtido nota mínima para figurar “dentro do número previsto de vagas”; no mandamus por si ajuizado está comprovado que “obteve 88% de acertos” e, portanto, se desconsiderados os candidatos habilitados para concorrerem às vagas de ampla concorrência, estaria posicionada dentro das 390 (trezentas e noventa) posições regulamentadas no edital para terem as provas subjetivas corrigidas.



     



    “ao interpretar que a exclusão e a consequente realocação dos candidatos cotistas aprovados pela nota da ampla concorrência só se dariam na fase de nomeação, e não na fase eliminatória da cláusula de barreira, endossa uma metodologia que frustra a aplicação da cota em etapa crucial do concurso. 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, ao sedimentar o entendimento sobre a constitucionalidade das cotas na ADC 41, enfatizou que os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos. A lógica subjacente a essa exegese é que o objetivo da política de cotas é garantir a inclusão, e não meramente oferecer uma expectativa formal que possa ser facilmente neutralizada por mecanismos internos do processo seletivo” (e-doc. 1, p. 7 e 11).



    Laiane Almeida Pereira, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a sentença reclamada e “determinar o pleno prosseguimento da Reclamante nas fases do Concurso Público, restabelecendo-se a autoridade e a eficácia do precedente vinculante da ADC 41” (e-doc. 1, p. 18).



    Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição a isenção quanto ao preparo de custas (e-doc. 23).



    Passo à análise da reclamação.



    Registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88). 



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Na presente reclamatória, aponta-se como paradigma a ADC nº 41, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a qual teve como objeto a Lei nº 12.990/2014, editada com o objetivo de instituir “[r]eserva de vagas para negros em concursos públicos [no âmbito da administração pública federal”, tendo sido declarada constitucional a referida política pública mediante acórdão assim ementado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.”



    Diversamente, no caso concreto, tem-se mandado de segurança impetrado por Laiane Almeida Pereira para questionar atuação da administração pública do Município de Feira de Santana, no contexto do concurso público regulamentado pelo Edital nº 01/2024, que aplicou a cláusula de barreira prevista para a fase subjetiva na lista de classificados na prova objetiva dentre os candidatos optantes para concorrer às vagas reservadas aos alunos oriundos de escolas públicas ou bolsistas de escola particular sem desconsiderar aqueles que não restaram eliminados pela cláusula de barreira prevista para as vagas destinadas à ampla concorrência (45%), alegando violação ao postulado da isonomia e prejuízo à política pública municipal instrumentalizada por meio de lei local que instituiu reserva de vagas para afrodescendentes e indígenas (20%), pessoas com deficiência (5%) e alunos oriundos de escola pública ou bolsista de escola particular (30%).



    O juízo reclamado denegou a ordem por entender que a utilização da sistemática de listas concomitantes e independentes estaria em consonância com a legislação municipal vigente, bem como por considerar que o próprio edital do concurso havia previsto a regra objetivamente aplicada, além de haver jurisprudência consolidada na sistemática da repercussão geral acerca da validade da cláusula de barreira em concursos públicos. Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada:



    “A segurança não deve ser concedida.



    (...)



    A controvérsia central nos presentes autos consiste em verificar se a metodologia adotada para a correção das provas discursivas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, promovido pelo Município de Feira de Santana, em especial a aplicação da chamada ‘cláusula de barreira’ e o indeferimento do enquadramento da impetrante nas listas de cotas, violou seu direito líquido e certo de ter sua redação corrigida e, por conseguinte, de prosseguir nas demais fases do certame.



    A cláusula de barreira, que limita o número de candidatos que avançam para as fases subsequentes de um concurso, é um instrumento que pode ser utilizado pela Administração Pública para garantir a eficiência do certame. Essa limitação permite que apenas os candidatos mais bem preparados e em número adequado para as próximas etapas sigam no processo, otimizando os recursos e o tempo envolvidos. Sua validade, contudo, está condicionada à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser clara e previamente estabelecida no edital, garantindo que todos os participantes tenham conhecimento das regras desde o início.



    No caso em análise, o Edital nº 01/2024 do Município de Feira de Santana, no item 9.2.2, estabeleceu expressamente os limites de classificação para a correção da prova discursiva para o cargo de Professor – Pedagogia, tanto para a ampla concorrência quanto para as vagas reservadas. Para os alunos oriundos de escola pública ou bolsistas de escola particular, o limite era até a 90ª posição. Para afrodescendentes e indígenas, o limite era até a 60ª posição. A impetrante obteve a 116ª posição nas cotas para alunos oriundos de escola pública ou bolsistas de escola particular, além da 248ª posição na ampla concorrência.



    É fundamental que os critérios de eliminação ou classificação sejam transparentes e acessíveis a todos os candidatos desde o início do processo seletivo, de modo a preservar a confiança legítima dos participantes na regularidade do concurso. A previsibilidade das regras é um pilar da segurança jurídica, que garante a estabilidade das relações jurídicas e a confiança dos cidadãos nas ações do Estado, evitando surpresas e alterações arbitrárias que poderiam prejudicar a lisura do certame.



    O edital, ao prever a cláusula de barreira, definiu um critério objetivo para o avanço dos candidatos nas etapas do concurso. A observância desse critério, se aplicado de forma igualitária a todos os candidatos que se encontravam na mesma situação, não representa uma violação ao princípio da isonomia. Pelo contrário, a alteração das regras em benefício de um único candidato, após a divulgação dos resultados e das classificações, poderia gerar uma quebra da isonomia em relação aos demais participantes que se sujeitaram às mesmas condições e que, porventura, também foram excluídos por não atingirem as posições de corte.



    A Administração Pública tem a prerrogativa de estabelecer os critérios de seleção que considerar mais adequados para o provimento dos cargos, desde que tais critérios estejam em consonância com a legislação e os princípios constitucionais. O estabelecimento de um número limitado de provas discursivas a serem corrigidas, com base na classificação da prova objetiva, busca otimizar os recursos e o tempo da Administração, concentrando a avaliação aprofundada nos candidatos que demonstraram maior desempenho na etapa inicial, qualificando o processo seletivo.



    Ademais, a alegação da impetrante de que a inclusão de candidatos cotistas nas listas de ampla concorrência prejudicou sua classificação e de que houve fraude nos dados cadastrais precisa ser examinada com o rigor adequado ao Mandado de Segurança. A Lei nº 12.016/2009 exige que o direito invocado seja ‘líquido e certo’, o que significa que deve ser demonstrável de imediato, por prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. No presente caso, a simples alegação de alteração do status de ‘deferido’ para ‘indeferido’ nas cotas, sem a apresentação de documentos que comprovem inequivocamente que essa modificação foi arbitrária e ilegal pela banca, não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo. O ônus da prova de uma alegação tão grave recai sobre quem a faz, e em sede de mandado de segurança, essa prova deve ser imediata e indubitável.



    Portanto, a não correção da prova discursiva da impetrante decorreu da sua não classificação dentro dos limites previstos pelo edital para a etapa subsequente, aplicando-se a cláusula de barreira. Esta cláusula, por si só, não é ilegal ou inconstitucional, uma vez que prevista no edital e aplicada com critérios objetivos a todos os candidatos. A alegada fraude na alteração dos dados cadastrais não foi comprovada de forma cabal nos autos, não havendo direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a ilegalidade manifesta ou o abuso de poder por parte das autoridades impetradas na aplicação das regras do concurso inviabiliza a concessão da segurança. A pretensão da impetrante, embora legítima em seu anseio de acessar o cargo público, não encontra respaldo na comprovação de um direito líquido e certo violado pelos critérios adotados no certame, conforme as regras estabelecidas no próprio edital ao qual ela aderiu ao se inscrever.



    Ante o exposto, acolho o parecer do parquet, DENEGO A SEGURANÇA pretendida,  e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o PROCESSO com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Ritos, face a ausência de direito líquido e certo” (e-doc. 20 - grifos nossos).



    Entendo que a análise do direito defendido por Laiane Almeida Pereira no Processo nº 8005180-23.2025.8.05.0080 - tanto da óptica de se tratar de reserva de 30% (trinta por cento) das vagas para egressos do ensino público ou bolsistas de ensino particular, com previsão editalícia de reserva também de 20% (vinte por cento) de vagas para afrodescendentes e indígenas; quanto da óptica de eventual violação de isonomia em razão da não exclusão do nome de candidatos que lograram se classificar e habilitar para correção da prova subjetiva em lista de vagas destinadas à ampla concorrência (45% - quarenta e cinco por cento) da lista de candidatos classificados para a prova subjetiva nas vagas reservadas - não possui aderência estrita com a decisão de natureza objetiva proferida nos autos da ADC nº 41, demandando a incursão no acervo fático probatório do caso concreto e, mesmo, análise dos regras previstas no Edital nº 01/2024 para fins de aferição de eventual ilegalidade da eliminação de candidata eliminada por cláusula de barreira prevista para habilitação na prova subjetiva na lista de candidatos optantes por concorrerem nas vagas reservadas a alunos de escola pública ou bolsistas de escola particular.



    Considero que a própria configuração da política pública municipal prevista na lei local regente do concurso (com um total, somado, de 55% - cinquenta e cinco por cento - de vagas reservadas) distancia-se política pública conformada na lei federal objeto da ADI nº 41, não sendo possível ao STF avançar na solução da controvérsia do caso concreto por meio de juízo próprio da via reclamatória, qual seja, o cotejo entre o direito controvertido no caso concreto com a norma constitucional resultante do precedente obrigatório de controle abstrato de constitucionalidade, que afirmou a constitucionalidade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para cotistas e a legitimação da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



     Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF e a obrigatoriedade de identidade de conteúdo entre a decisão reclamada e o paradigma de efeito vinculante. Vide:



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente